Tribunal: TJDFT
Processo: 0700503-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA E TRABALHO EXTERNO. INDEFERIMENTO. PECULIARIDADES DO CASO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que indeferiu o pedido de trabalho externo e saídas temporárias.
II. Questão em discussão
2. Verificar se estão ou não presentes os requisitos para o deferimento das saídas temporárias.
III. Razões de decidir
3. Na espécie, verificando o julgador motivos legais que justificassem a exigência de participação no sobre Drogas, que já está com data de início, e, tendo em vista as peculiaridades do caso, não há falar em reforma da decisão que negou o benefício de saída temporária e trabalho externo ao condenado.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso de agravo conhecido e não provido.